Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE REDE HOTELEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO CONTRATANTE. PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. MULTA DE 10% SOBRE AS PRESTAÇÕES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADAS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As partes firmaram Contrato de Cessão de Direito de Uso de Unidade Hoteleira em Sistema de Tempo Compartilhado, mediante Utilização de Pontos. O contrato prevê a incidência de multa de 10% sobre os valores já pagos e 17% pelo trabalho de corretagem, divulgação e publicidade.
2. De acordo com o direito material e a jurisprudência, é vedado ao fornecedor transferir para o consumidor os custos ou despesas com a corretagem, publicidade e divulgação do seu produto sem que sejam prestadas informações claras e adequadas, bem como expressamente ajustado, de forma destacada, o a transferência dessa obrigação contratual.
3. Na questão em análise, a aplicação da cláusula penal prevista na cláusula 10.1, no percentual de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo cessionário, afigura-se suficiente para ressarcir o fornecedor de eventuais infortúnios decorrentes do desfazimento da relação jurídica.
4. Não havendo indícios de dolo ou de intenção procrastinatória das partes, mas tão somente agindo na defesa de seus interesses no processo, incabível a condenação por litigância de má-fé.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.